Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PRODUTOS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Conforme o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 492 e 141, do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida.
2. A omissão do Juízo quanto aos pedidos que foram formulados na lide e a deliberação, de ofício, quanto a outras questões diversas e não suscitadas, configura julgamento extra petita e demanda devolução dos autos para apreciação da matéria de modo a evitar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.